Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733560-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO RIZZO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: WANYA MARIA NASCIMENTO CARDOSO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONARDO RIZZO PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA contra a decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos no 0753191-07.2024.8.07.0001, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Analisando os autos, verifico que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco requereu o benefício da gratuidade de justiça, razão pela qual se mostra exigível o recolhimento das custas iniciais. Dessa forma, chamo o feito à ordem para determinar a intimação do requerente para comprovar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas em dobro, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Após o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador